Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746805-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando, por decisão judicial, diante de constatada piora na sua saúde, seja submetido à intervenção cirúrgica de cateterismo cardíaco, com urgência, em razão de dor toráxica associada a cansaço ao mínimo esforço, estresse farmacológico positivo para isquemia miocárdica, conforme exames, após diagnosticado com COVID19 em junho recente. Diante das particularidades despontadas da causa, constatado que não houve a adequada e prevista atuação positiva do ente estatal, ad cautellam, e para evitar a piora na saúde do impetrante, deferi a liminar, por meio da decisão de ID 20874292. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 20933323). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, diante da reaização da cirurgia almejada. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis, atentando-se que ao impetrante foi concedido o beneplácito da gratuidade de justiça (ID 20874292), à exegese do disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator